Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702060-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABLIDADE. FUNDAÇÃO. EXTINÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. DELIMITAÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. TÍTULO EXECUTIVO. 1. Consoante julgados recentes deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. 2. A Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.976/2000, razão pela qual os servidores ativos e inativos da antiga Fundação foram incorporados ao quadro de funcionários públicos do Distrito Federal, isto é, da Administração Direta Distrital. A extinção daquela e de outras fundações públicas foi autorizada por meio da Lei Distrital n. 2.294/1999, que também estipulou a consequente transferência de todos os direitos, deveres e obrigações dos servidores da antiga Fundação para o Distrito Federal. 3. O ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, atingindo inevitavelmente os direitos dos servidores das Fundações extintas. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. 5. Legitimidade dos servidores das fundações extintas para apresentarem cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 e responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal aos servidores das extintas fundações. 6. A condenação lastreada no título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97 se limita à data da supressão do benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que tendo a coisa julgada assegurado o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 2002, deve ser afastada a limitação do período executivo à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública. Em contrarrazões o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, conclui que “observa-se que, efetivamente, a condenação lastreada no título exequendo se limita à data da supressão do benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, revelando-se, portanto, incorreta a r. decisão agravada, neste ponto”, com base nas seguintes assertivas: “portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual:” (ID Num. 48202707 - Pág. 9); “o objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração” (ID Num. 48202707 - Pág. 9); “com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito” (ID Num. 48202707 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017